Tribunal: TJES
Processo: 0004571-55.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C TUTELA PROVISÓRIA DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. VENDA JUDICIAL DE IMÓVEL. FIXAÇÃO DE ALUGUEL. UTILIZAÇÃO COMUM DO IMÓVEL PELOS EX-CÔNJUGES E PELA PROLE. PREÇO MÍNIMO FIXADO EM 70% DO VALOR DE AVALIAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo requerente e pela requerida contra sentença que, em ação de alienação judicial c/c tutela provisória de arbitramento de aluguéis, determinou a venda judicial de imóvel comum em hasta pública com preço mínimo de 70% do valor de avaliação, mas negou o pedido de arbitramento de aluguéis em favor do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o requerente tem direito ao arbitramento de aluguéis pelo uso do imóvel pela ex-cônjuge; (ii) verificar a adequação do percentual de 70% do valor de avaliação como preço mínimo para a venda judicial do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arbitramento de aluguéis não é cabível, pois o imóvel é utilizado por ambos os ex-cônjuges e também serve de moradia para a prole comum, descaracterizando o uso exclusivo do bem por uma das partes.

O percentual de 70% do valor de avaliação como preço mínimo para a venda judicial do imóvel é razoável e está em conformidade com a legislação e jurisprudência aplicáveis, considerando a dificuldade de venda do bem por valor integral ao longo de mais de 14 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A fruição não exclusiva do bem afasta o direito ao arbitramento de aluguéis em favor de um dos ex-cônjuges.

A fixação de preço mínimo em 70% do valor de avaliação para alienação judicial de imóvel, neste caso, é compatível com o ordenamento jurídico, especialmente quando a venda do bem se mostra infrutífera por período prolongado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 8º, 885, 891, parágrafo único; CC, arts. 1.319, 1.322.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.082.584/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24/10/2023; STJ, REsp n. 1.852.807/PR, rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 10/5/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004571-55.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO DA SILVA NOGUEIRA e outros

APELADO: RITA DE CASSIA BASTOS LOBATO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C TUTELA PROVISÓRIA DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. VENDA JUDICIAL DE IMÓVEL. FIXAÇÃO DE ALUGUEL. UTILIZAÇÃO COMUM DO IMÓVEL PELOS EX-CÔNJUGES E PELA PROLE. PREÇO MÍNIMO FIXADO EM 70% DO VALOR DE AVALIAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo requerente e pela requerida contra sentença que, em ação de alienação judicial c/c tutela provisória de arbitramento de aluguéis, determinou a venda judicial de imóvel comum em hasta pública com preço mínimo de 70% do valor de avaliação, mas negou o pedido de arbitramento de aluguéis em favor do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o requerente tem direito ao arbitramento de aluguéis pelo uso do imóvel pela ex-cônjuge
(recurso do requerente)
; (ii) verificar a adequação do percentual de 70% do valor de avaliação como preço mínimo para a venda judicial do imóvel
(recurso da requerida)
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arbitramento de aluguéis não é cabível, pois o imóvel é utilizado por ambos os ex-cônjuges e também serve de moradia para a prole comum, descaracterizando o uso exclusivo do bem por uma das partes.

O percentual de 70% do valor de avaliação como preço mínimo para a venda judicial do imóvel é razoável e está em conformidade com a legislação e jurisprudência aplicáveis, considerando a dificuldade de venda do bem por valor integral ao longo de mais de 14 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A fruição não exclusiva do bem afasta o direito ao arbitramento de aluguéis em favor de um dos ex-cônjuges.

A fixação de preço mínimo em 70% do valor de avaliação para alienação judicial de imóvel, neste caso, é compatível com o ordenamento jurídico, especialmente quando a venda do bem se mostra infrutífera por período prolongado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 8º, 885, 891, parágrafo único; CC, arts. 1.319, 1.322.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.082.584/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24/10/2023; STJ, REsp n. 1.852.807/PR, rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 10/5/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas, respectivamente por
MÁRCIO DA SILVA NOGUEIRA (requerente)
e
RITA DE CÁSSIA BASTOS LOBATO (requerida)
contra a r. sentença de fls. 190/193, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “ação de alienação judicial c/c tutela provisória de arbitramento de aluguéis” movida pelo primeiro apelante em face da segunda recorrente, julgou
procedente em parte
o pedido autoral para o fim de determinar a venda judicial do bem imóvel descrito na inicial em hasta pública pelo valor do parecer de fls. 166/183, a ser levada a efeito pelo maior lance oferecido, ainda que seja inferior ao da avaliação, observando-se no entanto, como preço mínimo, o montante equivalente a 70% (setenta por cento) do
quantum
apurado, ficando resguardados aos litigantes o direito de preferência na aquisição.

Depreende-se dos autos que
MÁRCIO DA SILVA NOGUEIRA
ajuizou a presente “Ação de Alienação Judicial c/c Tutela Provisória de Arbitramento de Aluguéis” em face de
RITA DE CÁSSIA LOBATO MOREIRA
alegando que foi casado com a ré e que, na sentença de divórcio, ficou estabelecida a venda de um imóvel localizado na Rua Projetada, nº 7, Bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim.

No entanto, segundo o autor, a ré vem utilizando o imóvel exclusivamente, sem pagar qualquer compensação, motivo pelo qual o autor busca a extinção do condomínio e a alienação judicial do bem.

O autor também requer o arbitramento de aluguel em seu favor, enquanto a ré permanecer no imóvel.

Devidamente citada, a ré apresentou contestação (fls. 95/100), solicitando a concessão da gratuidade judiciária e contestando as alegações do autor, afirmando que o imóvel não é utilizado exclusivamente por ela, mas também pelo demandante.

Na decisão de fls. 145-v.º, foi determinada a expedição de um mandado de avaliação do imóvel, que foi avaliado em R$ 1.581.000,00 (um milhão, quinhentos e oitenta e um mil reais).

Após serem intimados, o autor tomou ciência do laudo de avaliação, enquanto a ré apresentou uma avaliação particular, estimando o valor do imóvel em R$ 1.916.000,00 (um milhão e novecentos e dezesseis mil reais).

Em julgamento antecipado da lide, quanto ao pedido de alienação do imóvel, o juiz acolheu o pleito, determinando a venda judicial do bem em hasta pública. Foi estabelecido que a alienação será feita pelo maior lance oferecido, desde que atinja pelo menos 70% do valor de avaliação. O valor obtido será dividido entre as partes de acordo com suas respectivas quotas.

Por outro lado, o pedido de arbitramento de aluguel foi negado, entendendo o juiz que não houve partilha formal do bem e que a ré não usufrui do imóvel de forma exclusiva, conforme teria sido indicado no laudo de avaliação.

Contra a referida sentença, ambas as partes interpuseram apelação, as quais passam a ser analisadas individualizadamente.

1) APELAÇÃO DO REQUERENTE MÁRCIO DA SILVA NOGUEIRA

Em suas razões recursais (fls. 196/202-v.º),
MÁRCIO DA SILVA NOGUEIRA
alega, em síntese, que:
(I)
“na sentença que homologou o acordo entre as partes, no processo n.º 0011697-40.2010.8.08.0011, houve reconhecimento de que há co-propriedade do casal pela declaração da partilha, indo de encontro com a tese de que permanece a mancomunhão, especialmente em sendo fato inarredável a extinção do matrimônio”;
(II)
“não há que se falar na existência de mancomunhão, com extinção do casamento e com a sentença homologatória sobre da partilha dos bens do casal, já transitada em julgado”;
(III)
em situação análoga, “o STJ reconheceu o direito de indenização correspondente à metade do valor da renda e um possível aluguel da respectiva propriedade, em virtude da fruição exclusiva do bem comum por um dos condôminos”.

A irresignação do requerente se limita ao capítulo decisório que não acolheu o pleito de fixação de aluguéis em seu favor, pelo suposto uso exclusivo do bem pela requerida, bem como pelo fato de, segundo o conteúdo decisório impugnado, ainda permanecer a mancomunhão.

Sem adentrar o mérito a respeito do modo de exercício da propriedade pelos litigantes (se mancomunhão ou condomínio), até porque, na esteira do entendimento do STJ, tal circunstância é irrelevante para o fim de determinar se haverá ou não direito à indenização
1
, o fato é que, conforme o próprio apelante narra na inicial, e confirma em sede de réplica e ulteriores manifestações processuais,
o bem imóvel não se encontra sob uso exclusivo da requerida/apelada
.

Conforme identificado no laudo de avaliação do bem (fls. 160), a requerida usufrui da garagem, 3º e 4º pavimentos, além da área aberta, enquanto o autor/apelante usufrui da área destinada aos escritórios, que é composta por três salas de escritório, uma sala de espera e um lavabo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a
fruição exclusiva
do bem comum por um dos ex-cônjuges gera o direito à fixação de aluguel em favor daquele que se encontra privado da utilização do bem, o que não ocorre na hipótese presente, em que há utilização comum, embora em proporções diferentes.

Além disso, há particularidade que, por si só, impede o atendimento ao pleito do requerente/apelante: a utilização do imóvel como moradia também pela prole comum (filho menor).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a utilização do imóvel como moradia pela prole comum descaracteriza a utilização exclusiva do bem e impede a fixação de alugueres em favor do ex-cônjuge alijado da fruição do bem. Referido entendimento, inclusive, reforça a conclusão no sentido de que é a
fruição exclusiva
por um dos ex-cônjuges que gera o direito à indenização, vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS ENTRE EX-CÔNJUGES PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM APÓS DISSOLUÇÃO DE VÍNCULO CONJUGAL
. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES EXAMINADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO DE FORMA CLARA, COERENTE E PRECISA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. POSSIBILIDADE, MESMO ANTES DA PARTILHA, SE A PARTE CABÍVEL A CADA CÔNJUGE FOR OBJETO DE INCONTROVERSA IDENTIFICAÇÃO.
FUNDAMENTO DA INDENIZAÇÃO. POSSE EXCLUSIVA DO BEM COMUM APÓS DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL. IMÓVEL QUE SERVE DE MORADIA TAMBÉM À PROLE COMUM. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE DIFERENCIA A HIPÓTESE DOS PRECEDENTES E DE SEU FUNDAMENTO DETERMINANTE. USO QUE DEIXA DE SER EXCLUSIVO E PASSA A SER COMPARTILHADO ENTRE A PROLE E SEU GUARDIÃO. AFASTAMENTO DA POSSE EXCLUSIVA QUE JUSTIFICA A INDENIZAÇÃO.

DIREITO À MORADIA QUE É DEVER DE AMBOS OS PAIS EM RELAÇÃO À PROLE.
PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA QUE PODE SER PRESTADA EM PECÚNIA OU IN NATURA. REPERCUSSÕES DIRETAS E SEVERAS QUE O FATO DE A PROLE RESIDIR NO IMÓVEL COMUM PODEM TRAZER AOS ALIMENTOS QUE SERÃO PRESTADOS. PRINCÍPIO DA INCOMPENSABILIDADE DOS ALIMENTOS QUE PODE EXCEPCIONALMENTE SER MITIGADO PARA IMPEDIR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES DESTA CORTE SOBRE A INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO ENTRE EX-CÔNJUGES. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE ESPECÍFICO PARA A HIPÓTESE DO IMÓVEL QUE SERVE DE MORADIA TAMBÉM À PROLE COMUM. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE CONTROVÉRSIA SOBRE O PERCENTUAL CABÍVEL ÀS PARTES SOBRE O IMÓVEL QUE IMPEDIRIA O ARBITRAMENTO DOS ALUGUEIS MESMO NAS SITUAÇÕES JÁ ADMITIDAS PELA JURISPRUDÊNCIA. [...] 4- Na esteira da jurisprudência desta Corte, é admissível o arbitramento de aluguéis entre ex-cônjuges em virtude da fruição, por um deles e após a dissolução do vínculo conjugal, de imóvel comum. Depois da partilha ou até mesmo antes dela, desde que, nessa hipótese, a parte cabível a cada um dos cônjuges seja suscetível de imediata e incontroversa identificação. Precedentes. 5 - O fundamento determinante e o fato gerador que justifica a indenização devida por um ex-cônjuge ao outro ex-cônjuge não é propriamente o modo de exercício do direito de propriedade, se comum ou exclusivo (mancomunhão ou condomínio), mas a relação de posse mantida com o bem, se comum do casal ou exclusiva de um dos ex-cônjuges, de modo que a inexistência de partilha não represente impedimento ao pagamento de indenização pela
posse exclusiva
.
6 - É substancialmente distinta, contudo, a situação fática na qual o uso do imóvel não é exclusivo pelo ex-cônjuge, mas, sim, compartilhado entre o ex-cônjuge e a prole comum do casal. Nessa hipótese, o uso ocorre não porque um dos ex-cônjuges usufrui com exclusividade do imóvel, mas sim porque nele reside a prole comum, em companhia de um de seus guardiães. 7 - O fato de o imóvel servir de moradia do filho comum em conjunto com o ex-cônjuge, seu guardião, afasta a existência de posse exclusiva deste,
que é, justamente, a circunstância fática determinante do direito à indenização estabelecida pela jurisprudência desta Corte
. 8 - Ademais, é dever de ambos os pais proverem as necessidades da prole comum, na medida de suas possibilidades econômicas, o que inclui as despesas com moradia. Embora a prestação alimentícia seja usualmente fixada em pecúnia, não há óbice que seja ela fixada in natura, como, por exemplo, prover o imóvel em que a criança residirá, naturalmente acompanhada por quem exerce a sua guarda. [...] (REsp n. 2.082.584/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

Sob tal enfoque, portanto, a inexistência de fruição exclusiva do bem pela apelada – tanto pelo fato de o autor/apelante efetivamente utilizar a parte comercial do imóvel, quanto pelo uso do bem pela prole comum, para moradia –, não há que se falar em fixação de indenização/aluguel em favor do apelante, sendo de rigor o desprovimento de seu recurso.

2) APELAÇÃO DA REQUERIDA RITA DE CÁSSIA BASTOS LOBATO

Por sua vez, em sede de apelação (fls. 208/212),
RITA DE CÁSSIA BASTOS LOBATO
alega, resumidamente, que:
(I)
“se o imóvel for vendido por 70% do valor, a apelante estará em situação de miserabilidade, pois a sentença de partilha é ilíquida e não se sabe os valores devidos pelos imóveis, que acumulam dívidas nesses quase dez anos”;
(II)
“o apelado possui diversas ações trabalhistas e deixou o imóvel de sua posse acumular débitos os quais, por determinação da sentença de partilha, devem ser quitados antes dos valores restantes serem distribuídos aos litigantes”;
(III)
“considerando os valores de sucumbência determinados, a estimativa das dívidas, os custos com advogados, leiloeiro, custas de condomínio acumuladas, ao finalizar a presente venda conforme a sentença da presente lide, a Apelante estará despejada do imóvel onde reside e com dívidas com um filho de dezesseis anos”;
(IV)
“deve ser a família protegida, de forma que seu único imóvel não seja objeto de venda para quitação de dívidas, lógica que deve ser aplicada ao caso concreto por simples analogia, mesmo porque a ótica da lei e das decisões que protegem a entidade familiar sempre visam assegurar ‘a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade’”;
(V)
“a determinação de venda por qualquer percentual menor do que a avaliação reconhecida pelo juízo, no presente caso, ante as circunstâncias apresentadas, representará ofensa evidente ao art. 8º do CPC.

Amparada nessas afirmações, requer o provimento de seu apelo para que a sentença seja reformada, determinando a venda do imóvel tão somente pelo seu valor total de avaliação, devidamente atualizado quando da época do leilão.

Em que pese os argumentos da requerida/apelante, o percentual de 70% do valor de avaliação do bem, fixado pelo juiz como preço mínimo, não se encontra desprovido de fundamento razoável.

Como a própria requerida narra, em contestação, a partilha do bem se deu em 2010, tendo ficado estabelecido no acordo homologado que os litigantes efetuariam a venda do bem, para distribuição do produto na proporção que toca a cada ex-cônjuge, ou seja, a alienação do bem vem se arrastando há pelo menos 14 (quatorze) anos.

Na mesma peça defensiva, a requerida alega que possui interesse em alienar o bem, porém o valor e o desaquecimento do mercado imobiliário tem impedido a efetivação da venda.

Consoante prevê o art. 885 do CPC, cabe ao juiz estabelecer o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante, em caso de alienação por iniciativa particular ou em leilão judicial.

Diante das circunstâncias do caso, notadamente por ter se mostrado improfícua a alienação por iniciativa particular, mesmo após 14 (quatorze) anos, reputa-se razoável a fixação do preço mínimo em 70% (setenta por cento) do valor de avaliação do imóvel, o que corresponde à quantia de R$ 1.341.200,00 (um milhão, trezentos e quarenta e um mil e duzentos reais), como forma de ampliar as chances de que a arrematação ocorra com maior brevidade, em atenção ao art. 4º do CPC.

Dessa forma, ao contrário do que alega a apelante, o percentual fixado como preço mínimo não viola as cláusulas gerais e princípios contidos no art. 8º do CPC, mas, antes, realiza-os de forma condizente com o ordenamento jurídico. Isso porque o próprio CPC, no art. 891, parágrafo único, prevê como critério, no caso de ausência de fixação do preço mínimo, que este deverá corresponder a, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação, sob pena de ser considerado preço vil.

Neste caso, o percentual fixado se encontra acima do parâmetro mínimo tido pelo legislador (50%) e se mostra proporcional e adequado para atingir aos fins da alienação judicial, sob pena de, em sendo definido percentual mais elevado, a venda seja frustrada. De fato, apenas a título de reforço argumentativo, é difícil conjecturar o cenário em que haja interessados em efetuar a arrematação pelo preço de avaliação ou algo próximo a isso, especialmente em se tratando de leilão judicial, modalidade sujeita a riscos e que é atrativa justamente em função da possibilidade de aquisição de um bem por preço inferior ao de mercado.

Também não procede a tentativa de aplicar ao caso, por analogia, a impenhorabilidade do bem de família, pois não se cogita e penhora e excussão de bens para o pagamento de dívidas, mas apenas do direito potestativo do ex-cônjuge em promover a extinção do condomínio mediante alienação judicial do bem. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DO IMÓVEL COMUM. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDOS DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM COMUM E DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. 1. Controvérsia: Polêmica em torno do direito de alienação judicial do imóvel adquirido, em comunhão, vindicado por parte do ex-companheiro e a possibilidade de cobrança de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel. 2. Possibilidade de alienação judicial do imóvel: Improcedência do argumento de que a venda acarretará prejuízo à ex-companheira, considerando que ela detém a titularidade de apenas 50% dos direitos aquisitivos do imóvel. Ex-companheira na posse do imóvel há mais de quatro anos, período em que se manteve anunciado para venda. Correto o deferimento do pedido de alienação judicial do imóvel, pois a utilização exclusiva do bem por parte da requerida impossibilita o autor de dispor do bem.
Constitui, finalmente, direito potestativo do condômino de bem imóvel indivisível promover a extinção do condomínio mediante alienação judicial da coisa.
3. Pedido de pagamento de aluguéis: No momento da dissolução da união estável, conforme asseverado pelo próprio recorrente, restou convencionado que recorrida permaneceria residindo no imóvel, sem a necessidade de pagar alugueres, até a efetiva venda do bem. Nesse contexto, apesar de julgados em sentido contrário do STJ, deve ser mantido o posicionamento do acórdão recorrido quanto à desnecessidade de pagamento de alugueres na proporção de sua cota parte. 4. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RESTALEBECER PARCIALMENTE A SENTENÇA DE PRIMIERO GRAU. (REsp n. 1.852.807/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

Aliás, se a própria recorrente afirma que o bem possui dívidas fiscais, além de outros débitos em aberto, com maior razão deve-se buscar a solução para o impasse com brevidade, como meio de impedir que os débitos representem percentual cada vez mais elevado do valor do bem, podendo inclusive superar o valor de avaliação, o que também reforça a conclusão no sentido de que o percentual estipulado pelo juiz não é desarrazoado.

Nesses termos, o desprovimento do recurso da requerida também se impõe.

3) CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos e a eles
NEGO PROVIMENTO
.

Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro de 10% para 12%, sobre o valor da causa, os honorários sucumbenciais devidos reciprocamente pelas partes (sucumbência recíproca reconhecida em sentença), mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade da verba para ambas as partes, que aqui litigam amparadas pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_______________

1
(REsp n. 2.082.584/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12%, sobre o valor da causa, os honorários sucumbenciais devidos reciprocamente pelas partes (sucumbência recíproca reconhecida em sentença), mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade da verba para ambas as partes, que aqui litigam amparadas pela gratuidade da justiça.